Tribunal: STJ
Processo: 1001070-79.2018.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386964 - SP (2023
/0204440-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO SERGIO BAPTISTA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUÍS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
CAIO ALMADO LIMA - SP305253
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
PEDRO VIEIRA - SP426308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
PELO
PRÓPRIO
FUNDAMENTO.
SÚMULA
182/STJ
MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA SÚMULA 7/STJ E DA FALTA
DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Inexistente insurgência concreta e suficiente contra a fundamentação da
decisão inadmitiu o recurso especial, correta a incidência Súmula 182/STJ
ao agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c325075-a3cf-4edf-a542-fd12bd3b5ed2

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386964 - SP (2023
/0204440-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO SERGIO BAPTISTA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUÍS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
CAIO ALMADO LIMA - SP305253
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
PEDRO VIEIRA - SP426308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
PELO
PRÓPRIO
FUNDAMENTO.
SÚMULA
182/STJ
MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA SÚMULA 7/STJ E DA FALTA
DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Inexistente insurgência concreta e suficiente contra a fundamentação da
decisão inadmitiu o recurso especial, correta a incidência Súmula 182/STJ
ao agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO SERGIO BAPTISTA
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls. 1.069/1.070).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.083/1.084).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48956015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 398fd7b7-9939-4139-96b4-9ba4798bb4f3

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnadas a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça e a ausência de cotejo analítico, fundamentos estes utilizados pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o
do CPP).
Documento eletrônico VDA48956015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 398fd7b7-9939-4139-96b4-9ba4798bb4f3

Já no que se refere ao recurso calcado em uma suposta divergência
jurisprudencial, é nítido que o agravante inobservou as diretrizes legais e regimentais
para fins de comprovação da divergência.
Ora, quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial (art. 105, III, ,c
da CF), o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em
que houver sido publicado o acórdão divergente ou, ainda, com a reprodução de
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em
qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados (arts. 1.029 do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
No caso dos autos, o agravante se limitou a sustentar a existência de
dissídio jurisprudencial; não demonstrou, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência supostamente verificada entre o acórdão impugnado e aqueles indicados
como paradigmas.
A propósito, confira-se: AgRg no REsp n. 1.508.596/DF, Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
17/3/2016
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48956015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 398fd7b7-9939-4139-96b4-9ba4798bb4f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 2.386.964 / SP
Número Registro: 2023/0204440-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013789020198260271 0001378902019826027110010707920188260624 10010707920188260624
1001070792018826062450000
1001070792018826062450001
13789020198260271
1378902019826027110010707920188260624 20210001003126 20220000107473 20230000086562
21547843720198260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO SERGIO BAPTISTA
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUÍS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
CAIO ALMADO LIMA - SP305253
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
PEDRO VIEIRA - SP426308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: SARITA SALAS DUARTE
CORRÉU
: MARCELO SOARES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA50397756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: d55a1761-52d5-4ea2-9c9c-a1d3db642acb

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO SERGIO BAPTISTA
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUÍS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
CAIO ALMADO LIMA - SP305253
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
PEDRO VIEIRA - SP426308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: d55a1761-52d5-4ea2-9c9c-a1d3db642acb